Tribunal: TJDFT
Processo: 0702825-49.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. TEMA 793 DO STF. JUÍZO DE CONFORMIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178/SE, paradigma do Tema 793 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte.

II – Agravo interno não provido.